Tribunal: STF
Processo: ARE 1385884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL (ART. 8°, II, CF). CONFIGURAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA POR PARTE DAS COOPERATIVAS. LEGALIDADE DO REGISTRO SINDICAL.



    1. O controle da unicidade sindical é anterior à aquisição da personalidade jurídica, obtida por registro no Cartório de Registro Público de Títulos e Documentos, por configurar condição legal de sua existência jurídica. Ao conciliar o princípio da Unicidade Sindical com a necessidade de prévio registro no Ministério do Trabalho, a Constituição Federal deixa claro que não haverá intervenção estatal na livre organização sindical (art. 8°, I, da CF/88). O registro no órgão competente tem o condão de dar oportunidade para que terceiros possuidores de interesse jurídico formulem em foro próprio e adequado, a devida impugnação.



    2. Apreciado o aspecto concernente a possível conflito de representação e não tendo a autoridade administrativa, em decisão fundamentada, vislumbrado o alegado conflito, não há falar em ilegalidade da decisão que concedeu o registro.



    3. A CLT, em seu art. 570, permite a constituição de sindicatos por categorias econômicas ou profissionais específicas, similares ou conexas e garante a qualquer delas o direito de dissociar-se da organização sindical (art. 571). Em caso análogo ao dos autos, o c. STJ decidiu que "os trabalhadores das Cooperativas Agrícolas, Agropecuárias e Agroindustriais no Estado do Paraná representam inegavelmente uma categoria profissional e econômica, exercendo atividades similares. Existem, entre eles, a solidariedade de interesse e, se representam categoria econômica ou profissional específica, podem dissociar-se e sindicalizar-se." (RESP 404174, Relator GARCIA VIEIRA, DJ DATA:28/10/2002 PG:00232 .DTPB).



    4. Apelação não provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 8º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Primeiramente, cumpre destacar a inexistência da alegada violação ao princípio da unicidade, a qual seria consubstanciada por suposto conflito de representação entre as entidades impetrantes e a impetrada, litisconsorte passiva.



    Tal violação inexiste em função de o sindicato aqui impugnado representar categoria econômica diversa, não abrangida pela representatividade experimentada pelos autores. Trata-se de uma entidade que representa as tão somente as cooperativas, e que possui âmbito estadual, único e restrito a estas, ao passo que os sindicatos impetrantes representam determinadas categorias específicas, com caráter local."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente